Tribunal: TJSP
Processo: 2229696-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Não verificada a inépcia da inicial, vez que foram devidamente individualizadas as condutas imputadas à agravante, possibilitando, assim, a sua defesa preliminar – Agravante que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública, visto que

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Não verificada a inépcia da inicial, vez que foram devidamente individualizadas as condutas imputadas à agravante, possibilitando, assim, a sua defesa preliminar – Agravante que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública, visto que envolvida em série de atos administrativos relativos à campanha publicitária 'Juntos pela Previdência' promovida pelo Município de São Paulo, o que não se confunde com eventual responsabilidade pelos atos ímprobos e demais pedidos a reclamar cognição exauriente a ser realizada pelo r. Juízo 'a quo' no momento adequado – Para o recebimento da inicial são suficientes indícios e não certeza dos atos imputados, vigorando nessa fase processual o princípio do 'in dubio pro societate' – Precedentes desta C. Câmara – Valor da causa que se mostra adequado à espécie, pois representa a quantia economicamente aferível dos pleitos autorais – Inteligência do art. 292, § 3o, do CPC e do art. 12, II, da Lei no 8.429/92 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229696-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEIVA
TREVISAN DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o advogado: Carlos Eduardo Santiago-OAB/SP
367938.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
2
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000
Agravante: Neiva Trevisan de Melo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Francisco Antonio Ferreira Filho, Luciana de Lima Nogueira,
Ricardo Pettinati Gonnelli, Fábio Souza dos Santos, Lua Propaganda Ltda,
Paulo Antonio Spencer Uebel e Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 8.873
ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA RECEBIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL Não verificada a inépcia da inicial, vez que
foram devidamente individualizadas as condutas imputadas
à agravante, possibilitando, assim, a sua defesa preliminar
Agravante que é parte legítima para figurar no polo passivo
da ação civil pública, visto que envolvida em série de atos
administrativos relativos à campanha publicitária 'Juntos
pela Previdência' promovida pelo Município de São Paulo,
o que não se confunde com eventual responsabilidade pelos
atos ímprobos e demais pedidos a reclamar cognição
exauriente a ser realizada pelo r. Juízo 'a quo' no momento
adequado Para o recebimento da inicial são suficientes
indícios e não certeza dos atos imputados, vigorando nessa
fase processual o princípio do 'in dubio pro societate'
Precedentes desta C. Câmara Valor da causa que se
mostra adequado à espécie, pois representa a quantia
economicamente aferível dos pleitos autorais Inteligência
do art. 292, § 3o, do CPC e do art. 12, II, da Lei no 8.429/92
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão interlocutória proferida nos autos do processo no
1050335-17.2018.8.26.0053 que, em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, afastou as preliminares arguidas e recebeu a petição inicial,
determinando a citação dos corréus para apresentação de contestação, nos
termos do art. 17, § 9o, da Lei no 8.429/92 (fls. 36/40 e 1.918/1.921 dos autos
de origem), complementada pela r. decisão de fl. 1.963 dos autos de origem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
3
que acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos por Fabio
Souza de Santos, ora interessado, às fls. 1.945/1.951 dos autos de origem,
“apenas para aclarar a obscuridades apontada com relação a preliminar de
ilegitimidade”, isto é, sem efeitos modificativos.
Insurge-se a agravante contra essa decisão,
objetivando a sua reforma, alegando, em síntese, que: a) a inicial é inepta,
visto que: a.1) não houve a individualização das condutas da agravante que
pudessem implicar na prática de atos ímprobos, especialmente porque a
agravante cumpriu funções meramente burocráticas referentes à assinatura
do Briefing (“coleta de informações para desenvolvimento de um trabalho”) e à
participação na Comissão Técnica de Avaliação das Peças Publicitárias na
qualidade de suplente do servidor Francisco Antônio Ferreira Filho; e a.2)
houve violação ao disposto pelo art. 319 do CPC e ao art. 17, § 6o, da Lei no
8.429/92; b) com base no art. 338 do CPC, deve ser reconhecida a
ilegitimidade passiva da agravante ante a sua “manifesta inexistência de
responsabilidade”, vez que “o arquivo do 'briefing' limitava-se a um documento
resumido de um estudo realizado e apresentado pela Secretaria Municipal de Gestão.
A Agravante em nenhum momento processual exerce[u] qualquer ato de análise de
mérito e muito menos de decisão, pois trata de servidora que exerce atos processuais
burocráticos para andamento processual”; c) “não foram apontados vícios ou desvios
de regularidade nas condutas praticadas pela Agravante”, especialmente porque:
c.1) foi demonstrado que a contratação da agência de publicidade Lua
Propaganda Ltda., ora interessada, foi precedida do competente
procedimento licitatório; c.2) como “a Agravante não foi a responsável pela
solicitação da campanha, nem pela estipulação do seu conteúdo. Também é
incontroverso que a Agravante não foi integrante da comissão e não foi responsável
pelo andamento do projeto até sua conclusão. No mesmo sentido, a Agravante não
tinha poderes para aprovar a campanha e suas contas”, a sua inclusão no polo
passivo da ação civil pública se deu apenas “em razão de ser funcionária da
Secretária Especial de Comunicação, no momento dos fatos”, o que implica em
responsabilidade objetiva por ato de improbidade administrativa, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; d) é inadequado o valor da causa
fixado em R$ 8.342.128,71
equivalente ao suposto dano de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
4
2.780.709,57 somado ao valor da multa civil de duas vezes o valor dano ,
vez que não se sabe se os pleitos autorais serão acolhidos e também porque
“prejudica o direito de recorrer da Agravante, para instâncias superiores, em vista do
importe das custas recursais”, ofendendo os princípios da ampla defesa, do
contraditório e do duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual deve ser
retificado para R$ 10.000,00 “para fins fiscais, tendo em vista a alegação de
ausência de dano ao erário”; e) não houve demonstração de dano ao erário e
tampouco de dolo ou culpa grave, afastando-se, pois, as condutas imputadas
à agravante com base nos artigos 10 e 11, ambos da Lei no 8.429/92; e f)
deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 1/35).
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl.
671).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 673/679).
Recurso tempestivo (vide fl. 1.968 dos autos de
origem e fl. 1) e comprovado o preparo às fls. 41/42.
É o relatório.
De início, destaque-se que não há necessidade de
intimação da parte contrária para oferecer resposta ao recurso interposto no
caso de manutenção da decisão atacada.
Menciono, nesse sentido, precedente do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTIMAÇÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, PORQUANTO A PARTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
5
NÃO
MANIFESTOU
INTERESSE
EM
RECORRER.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULITTÉ SANS
GRIEF). REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973. MANUTENÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O sistema
processual
civil
é
informado
pelos
princípios
da
instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos
processuais, de sorte que a declaração de nulidade dos
atos processuais reclama a demonstração da existência de
prejuízo à defesa da parte interessada, consoante o
princípio 'pas de nulitté sans grief'. Precedentes. 2.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona
no sentido de que a intimação da parte contrária para
oferecer resposta ao recurso oferecido pela parte contrária
pode ser dispensada na hipótese em que a insurgência é
inadmitida ou não provida, mercê de a decisão, nesse caso,
beneficiar o recorrido. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp no
1.591.085/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. em 17.10.2017 g.n.).
Nesse contexto, dispensável a intimação da parte
contrária para apresentar resposta neste recurso.
O recurso não prospera.
Trata-se, na origem, de ação civil pública por meio
da qual o Parquet imputa aos corréus a prática de atos de improbidade
administrativa consistentes no uso de recursos públicos para veiculação de
propaganda institucional da reforma da previdência do Município de São
Paulo com viés político-partidário do governo do então Prefeito Municipal,
implicando no reconhecimento do dano ao erário no valor de R$ 8.342.128,71
(art. 10, caput e XI, da Lei no 8.429/92), ou, subsidiariamente, da ofensa aos
princípios da Administração Pública (art. 11, caput, IV, da Lei no 8.429/92) e
pugnando pela aplicação de todas as sanções previstas pelo art. 12, II, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
6
no 8.429/92 ou, subsidiariamente, àquelas constantes do art. 12, III, do
referido diploma legal.
A inicial não é inepta, visto que, conforme bem
assinalado pelo r. Juízo a quo, “[...] não há que se falar em inépcia da inicial.
A petição inicial contém os elementos necessários à propositura da ação, tanto que
possibilitou à ré a apresentação de defesa preliminar, abordando todos os termos
discutidos nos autos” (g.n.), conclusão essa que exsurge da leitura atenta da
petição inicial (fls. 59/60) e das defesas prévias ofertadas pelos corréus
(fls. 93/124, 125/150 e 165/187) com destaque para a defesa preliminar da
agravante (fls. 93/124)
e da manifestação do Município de São Paulo
(fls. 151/164).
Assim, diferentemente do alegado pela agravante,
o Ministério Público procedeu sim à devida individualização das suas
condutas que redundaram em suposta prática de ato de improbidade
administrativa, conforme a transcrição a seguir:
“1. DOS FATOS. Trata-se de ação que busca o
reconhecimento da prática de ato de improbidade
administrativa por parte de FÁBIO SOUZA DOS
SANTOS, LUCIANA DE LIMA NOGUEIRA, FRANCISCO
ANTONIO
FERREIRA
FILHO,
PAULO
ANTÔNIO
SPENCER UEBEL, RICARDO PETTINATI GONNELLI e
NEIVA TREVISAN DE MELO, servidores do Município
de São Paulo, em razão do uso de recursos públicos
para veiculação de propaganda em televisão e redes
sociais com viés político-partidário e em prol de defesa
de ponto de vista político da gestão Doria, de que
faziam parte. Segundo se apurou no incluso Inquérito
Civil n° 14.0695.0000299/2018-6, tramita na Câmara
Municipal de São Paulo o Projeto de Lei no 621/2016,
de iniciativa do Poder Executivo (gestão de Fernando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
7
Haddad), com o objetivo de instituir o regime de
previdência complementar para servidores públicos do
Município de São Paulo. Em 19 de dezembro de 2017, o
então Prefeito João Agripino da Costa Doria Junior
apresentou novo texto ao Projeto de Lei, por meio do
Ofício A.T.L. no 135/2017, com a justificativa de que a
proposta original, 'em decorrência de novos estudos
realizados pela atual gestão, necessita ser reformulada
para inserção de medidas que propicie (sic) a
implantação de sistema e regime próprio de previdência
social mais condizente com a realidade do Município de
São Paulo, bem como, em especial, equacione
totalmente o seu déficit'. Foi notória a reação negativa
de setores da sociedade, que se mobilizaram e
organizaram
protestos
e manifestações contra o
referido Projeto de Lei. A fim de ver seu projeto político
contar com apoio popular, a Prefeitura de São Paulo,
por meio do requerido PAULO ANTÔNIO SPENCER
UEBEL, Secretário Municipal de Gestão, em 14 de
março de 2018 e através do Ofício n. 096/SMG/2018,
solicitou que a Secretaria Especial de Comunicação,
por meio dos servidores FÁBIO SOUZA DOS SANTOS,
LUCIANA
DE
LIMA
NOGUEIRA,
FRANCISCO
ANTONIO FERREIRA FILHO, RICARDO PETTINATI
GONNELLI e NEIVA TREVISAN DE MELO, elaborasse
e veiculasse campanha de mídia denominada 'Juntos
pela Previdência' com viés político-partidário, utilizando-
se de recursos públicos para tanto. Assim agindo, os
requeridos FÁBIO SOUZA DOS SANTOS, LUCIANA DE
LIMA NOGUEIRA, FRANCISCO ANTONIO FERREIRA
FILHO, RICARDO PETTINATI GONNELLI e NEIVA
TREVISAN DE MELO, contrataram, sem qualquer
procedimento de licitação, ou formalização de dispensa
do processo de licitação (registrando-se, por amor à
argumentação, inexistir qualquer justificativa jurídica
plausível
para
não
se
cumprir
a
determinação
constitucional de contratação por meio de licitação), a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
8
também requerida LUA PROPAGANDA LTDA., para a
elaboração
e
veiculação
da
propaganda
acima
mencionada. Com efeito, em 22 de março de 2018, foi
veiculada no intervalo do Jornal Nacional levado ao ar
pela
Rede
Globo
de
Televisão
(horário
nobre),
propaganda oficial em defesa da reforma da previdência
municipal, nos termos do Projeto de Lei no 621/2016,
promovida pela Secretaria Especial de Comunicação,
pelos seus servidores FÁBIO SOUZA DOS SANTOS,
LUCIANA
DE
LIMA
NOGUEIRA,
FRANCISCO
ANTONIO FERREIRA FILHO, RICARDO PETTINATI
GONNELLI
e
NEIVA
TREVISAN
DE
MELO,
da
Secretaria de Comunicação, a pedido do Secretário de
Gestão, PAULO ANTÔNIO SPENCER UEBEL, todos
ora demandados. No referido vídeo veiculado, a atriz
pronuncia: 'A Previdência dos Servidores Municipais é
assunto muito sério. Para que a Prefeitura possa
investir em saúde, educação, habitação e segurança
pública; para que nossas crianças tenham mais vagas
em creches e melhores escolas; para que os
funcionários públicos sejam mais valorizados e recebam
sua aposentadoria no futuro, a mudança precisa
acontecer agora. O rombo da previdência municipal
precisa acabar'. E ao final, aparece a imagem do brasão
oficial com o dizer 'Prefeitura de São Paulo' [...] A
Prefeitura de São Paulo, por meio da referida peça
publicitária, utilizando tom atemorizante, tentou imprimir
na
percepção
da
sociedade
a
necessidade
da
aprovação do projeto, vinculando sua aceitação à
melhoria de serviços públicos de educação, saúde,
segurança pública e habitação. Diante deste quadro
constata-se que a publicidade veiculada por órgão
oficial, na realidade, não passou de propaganda para
defesa de ponto de vista político da gestão da
Prefeitura, com a finalidade de convencimento da
opinião pública para apoio de reforma que sequer havia
sido aprovada. Ou seja, não possuiu qualquer caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
9
educativo, informativo ou de orientação social. Cumpre
ressaltar que a divulgação de programas, realizações e
obras da Administração Pública tem o importante papel
de informar a coletividade acerca das atividades
desenvolvidas em prol do interesse público, permitindo
a fiscalização da atuação administrativa. No entanto, ao
se assistir a peça publicitária não é difícil se concluir
que nada tem de educativa ou informativa, tampouco
tem o condão de orientar a sociedade acerca do tema.
Pelo contrário, firma-se em um único ponto de vista que
talvez não se sustente diante de uma análise técnica
mais detalhada. Aliás, deixou de apontar as sérias
críticas que o parecer do próprio Tribunal de Contas do
Município teceu ao Projeto de Lei encaminhado à
Câmara Municipal. Noutras palavras, sem adentrar no
mérito
sobre
o
posicionamento
esposado
na
propaganda veiculada pela Prefeitura Municipal, ainda
que elucidativa fosse considerada, informa mal a
população. E assim o é porque sai do âmbito do debate
político que deveria estar sendo travado no Poder
Legislativo, além de ignorar os justos anseios dos
servidores públicos municipais, no intuito de convencê-
los ou de colocar outros dos setores da sociedade
contra eles, já que sugere que determinados serviços
essenciais não poderiam ser cumpridos por conta de
suposto 'rombo da categoria'. Ou seja, a peça
publicitária aborda tema complexo, mas de maneira
simplista e o apresenta como verdade absoluta. Bem
por isso, tem potencial de confundir a população, pois
sequer esclarece que os servidores municipais contribuem de modo diverso para seu sistema
previdenciário próprio, inexistindo, para aqueles, os
limites impostos pelo regime da previdência dos
trabalhadores comuns que contribuem para o INSS. Em
suma, a campanha não se qualificou como publicidade
institucional, pois, em verdade, teve claro cunho
ideológico, atendendo aos interesses políticos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
10
determinada gestão e sua base de apoio, no intento de
reverter a rejeição da sociedade ao seu plano de
governo e de incutir a ideia de que as manifestações
promovidas contra o Projeto de Lei vão de encontro
com a implementação das políticas públicas essenciais
que devem ser realizadas pelo Poder Público. [...]
Portanto, pelo exposto, busca-se com a presente ação
a aplicação de sanções pela prática de ato de
improbidade administrativa, já que a campanha publicitária não se qualificou como publicidade
institucional, tendo por exclusiva finalidade a promoção
da posição política de determinada gestão municipal. O
ato ímprobo descrito, além de ter violado princípios da
Administração Pública, causou prejuízo ao erário, já que
a campanha publicitária custou, de acordo com
informação prestada pela própria Prefeitura nos autos
do inquérito civil, o valor de R$ 2.780.709,57 (dois
milhões e setecentos e oitenta mil e setecentos e nove
reais e cinquenta e sete centavos), referente à
produção (R$ 480.828,00) e ao tempo de TV aberta (R$
2.031.177,75), rádio (R$ 200.706,84) e internet (R$
67.996,98).” (g.n.).
Ou seja, imputa-se à agravante a prática de atos
ímprobos relativos à sua participação na campanha publicitária reputada
enviesada pelo órgão ministerial e que foi levada a cabo em desrespeito às
regras licitatórias.
Ademais, nos estritos limites deste recurso de
reduzida profundidade cognitiva, entendo que a agravante é parte legítima
para figurar no polo passivo da ação civil pública, visto que não resta dúvida
de que esteve envolvida na série de atos administrativos relativos à
campanha “Juntos pela Previdência” do Município de São Paulo, o que não se
confunde com a responsabilidade pelos atos imputados, como bem esclarece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
11
ao r. Juízo a quo na decisão de fl. 1.963:
“Essa magistrada afastou a preliminar de ilegitimidade
passiva, ressaltando que os conceitos de ilegitimidade e
responsabilidade não se confundem. Entende, por
oportuno, que o embargante, ocupando o posto de
secretário especial de comunicação da prefeitura e
tendo
a competência de aprovar a propaganda
veiculada, tem legitimidade para figurar no polo passivo,
já que a propaganda veiculada nada informa, orienta ou
educa. No entanto, não é possível afirmar com toda
segurança, nesse momento processual, que tem o
embargante
responsabilidade
pelos
atos
a
ele
imputados. A responsabilidade, por sua vez, será
analisada quando do exame do mérito. Em outras
palavras, pode o juiz concluir, ao final de toda a
instrução probatória, que cometeu o embargante ato
ímprobo, ou mesmo, reconhecer a ausência de
responsabilidade do embargante” (g.n.).
À vista desses elementos, inocorrente, pois,
a aventada violação ao art. 319 do CPC ou ao art. 17, § 6o, da Lei no
8.429/92.
Importante observar que é vedado a este Juízo de
sobreposição tecer quaisquer considerações sobre a efetiva prática ou não de
ato de improbidade administrativa pela agravante, sob pena de supressão de
instância, afinal incumbe ao r. Juízo a quo concluir pela procedência ou não
dos pleitos autorais.
Dessa forma, todos os pedidos deduzidos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
12
agravante perante o r. Juízo a quo e reproduzidos em sede recursal relativos
ao mérito da disputa a realização de tarefas meramente burocráticas (isto é,
sem qualquer poder decisório) pela agravante relativas ao Briefing e à sua
participação na Comissão Técnica de Avaliação das Peças Publicitárias na
qualidade de suplente do servidor Francisco Antônio Ferreira Filho;
a regularidade da licitação envolvendo a contratação da agência de
publicidade Lua Propaganda Ltda., ora interessada; a responsabilidade
objetiva da agravante; e a ausência de dano ao erário e tampouco de dolo ou
culpa grave da agravante não comportam apreciação exauriente por este
Juízo, mas sim pelo r. Juízo a quo, no momento processual adequado.
De notar, inclusive, que o recebimento da inicial
em ação civil pública por ato de improbidade administrativa se satisfaz com a
presença de indícios (e não certeza) da prática de ato ímprobo, vigorando
nessa fase processual o princípio do in dubio pro societate.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
INICIAL. ADMISSIBILIDADE. Na análise do recebimento
da inicial, em ação de improbidade administrativa, não é
exigida certeza, mas a existência de indícios da prática
do ato ímprobo. Presentes os indícios, deve a inicial ser
recebida.
Princípio
do
'in
dubio
pro
societate'.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
no
2072820-22.2019.8.26.0000;
rel.
Des.
ALVES
BRAGA JUNIOR; j. em 23.07.2019 g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
13
ato de improbidade administrativa
Recebimento da
inicial
Ausentes os requisitos autorizadores para
rejeição liminar da ação civil pública, correta a r.
decisão que recebeu a petição inicial e afastou a
alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público
Recurso desprovido.” ( Agravo de Instrumento no
2088102-03.2019.8.26.0000;
rel.
Des.
RENATO
DELBIANCO; j. em 27.06.2019 g.n.);
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação Civil Pública.
Decisão agravada que determinou o recebimento da
petição inicial e o prosseguimento da ação. Alegação de
nulidade da decisão atacada, por ilegitimidade passiva,
inexistência de ato de improbidade, atipicidade da
conduta e nulidade do inquérito civil. Inocorrência.
Decisão fundamentada ainda que de forma sucinta.
Irregularidades
apontadas
que
podem
ser
caracterizadas como atos de improbidade. Inviabilidade
de se antecipar o julgamento do feito. [...] Por ora, não
estando absolutamente descartada a possibilidade da
improbidade, a ação deve ser admitida, pois para esta
fase processual vigora o princípio do 'in dubio pro
societate'.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2035693-50.2019.8.26.0000;
rel.
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI; j. em 21.05.2019 g.n.).
No mais, o valor da causa mostra-se adequado à
espécie, visto que, interpretando-se a contrario sensu o art. 292, § 3o, do
CPC, é certo que ele “corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor”, ou seja, bem representa a quantia
economicamente aferível perseguida pelo Parquet contra os corréus,
correspondente ao valor do dano imputado somado ao valor da multa civil de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
14
duas vezes o valor do dano, sanção essa prevista pelo art. 12, II, da Lei
no 8.429/92.
Nesse tocante, observo, por oportuno, que é
desnecessário aguardar eventual procedência dos pedidos da ação civil
pública, vez que independentemente do sucesso ou insucesso da referida
ação, o valor econômico em discussão será o mesmo, isto é, não há a
pretendida vinculação do valor da causa à procedência ou procedência da
demanda.
Além disso, não vislumbro prejuízo ao “direito de
recorrer da Agravante, para instâncias superiores, em vista do importe das custas
recursais”, vez que: a) como ela mesma afirma, sequer se sabe se o
julgamento será favorável ou desfavorável a si, o que é imprescindível à
análise de eventual interesse de agir em grau recursal; e b) caso seja
necessário, existem meios processuais adequados para suprir eventual
insuficiência de recursos para fazer frente às custas processuais, a exemplo
da gratuidade da Justiça prevista pelo art. 98 e seguintes do CPC.
Dessa forma, inocorrente a alegada violação aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que
tenha fixado honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no
2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito
Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578
AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por derradeiro, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229696-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8.873 - octo
15
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”.
Além disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min.
FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator